Tribunal: STF
Processo: RE 1454931
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. O art. 114 da Lei 8.213/91 veda expressamente a cessão de créditos previdenciários, afigurando-se nula qualquer cláusula que disponha de modo diverso” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 10). 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição da República.



    Asseveram que “a vedação à cessão de créditos previdenciários prevista no artigo 114 da Lei nº 8.213/91 é expressa ao referir-se ao benefício previdenciário ativo, ou seja, não se aplica aos valores relativos aos atrasados que são objeto de precatório judicial” (fl. 23, e-doc. 14).



    Sustentam que “o v. acórdão viola o artigo 100, §13º e §14º, da Constituição Federal de 1988, pois a cessão de créditos alimentares é permitida pela Constituição Federal que determina os requisitos de validade da Cessão de Crédito, devidamente autorizados pela edição da Emenda Constitucional 62/2009” (fl. 26, e-doc. 14).



    Ressaltam que “pode ser objeto de cessão qualquer Precatório, ainda que de natureza alimentícia, sendo certo que, quando cedido deixa de ter essa característica e será pago ao cessionário sem ordem de preferência, não havendo qualquer tipo de nulidade na cessão de créditos firmadas entre as partes, uma vez que não há vedação legal à realização de cessão de precatórios, inclusive os alimentares” (fl. 38, e-doc. 14).



    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido, para que seja dado provimento ao recurso” (fl. 38, e-doc. 14).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “No caso dos autos discute-se a possibilidade de cessão de crédito de natureza previdenciária, dada a vedação contida no art. 114 da Lei 8.213/91, no sentido de que o benefício previdenciário ‘não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento’, ‘salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial’.



      É certo que a Constituição Federal, em modificação feita pela EC 62/2009, expressamente autorizou a cessão de créditos em precatórios, inclusive de natureza alimentar. Tal regra geral, contudo, não se aplica aos créditos legalmente excepcionados da cessibilidade. 



    Por tal razão, o Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula de mandado judicial outorgado pelo beneficiário, para fins de reversão do produto da ação revisional de benefícios à entidade de previdência privada. No mesmo caminho, firmou posicionamento segundo o qual as instituições mencionadas não detém legitimidade para figurar no polo ativo de demandas que tenham por finalidade o reajuste do benefício em questão, ante a ausência de vínculo (...)



    Tem-se, então, que o citado art. 114 da Lei 8.213/91 veda, expressamente, a cessão de créditos previdenciários, afigurando-se nula qualquer cláusula que disponha de modo diverso” (fls. 5-6, e-doc. 6).



    O Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu a controvérsia com dois fundamentos: um infraconstitucional (art. 114 da Lei n. 8.213/1991) e outro constitucional (§§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição da República, incluídos pela Emenda Constitucional n. 62/2009).



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial n. 1.934.524/RS, interposto pelos recorrentes simultaneamente ao recurso extraordinário. A decisão transitou em julgado em 22.8.2023 (e-doc. 30).



    O fundamento infraconstitucional do acórdão proferido pelo Tribunal de origem foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que subsiste e é suficiente para manutenção do julgado recorrido. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 998.120-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 800.797-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 3,01%. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.419.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a vedação da cessão de créditos previdenciários, nos termos do art. 114 da Lei n. 8.213/1991, demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA E CESSÃO DE CRÉDITO. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NAS PROVAS DOS AUTOS E NO CONTRATO FIRMADO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 704.301-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2012).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. O Supremo Tribunal Federal, durante a análise do Tema 361, assentou que, diante da ausência de normativo que trate da cessão de créditos de precatórios, devem ser aplicadas as disposições contantes do Código Civil sobre a matéria. Desse entendimento não divergiu o Tribunal de origem. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.340.245-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA TITULARIDADE. ALEGADA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 458/2017 DO CJF. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à titularidade do crédito e em torno da competência da Justiça Federal (juízo de execução), demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de norma infraconstitucional (Resolução nº 458/2017 do CJF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.416.962- AgR, Redator para acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.357.302-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora